Tribunal: STF
Processo: RE 83378
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
O EXAME DA PROVA PODE DAR ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO O
JUIZ DELIRA DAS DIRETRIZES DA LEI, QUANDO A EFICACIA EM TESE DE
DETERMINADO PROVA, PORQUE, NESTE CASO, A QUESTÃO E SIMPLESMENTE DE
JURIS. DESDE QUE O PASSAGEIRO INICIOU O EMBARQUE, PRESUME-SE A
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA POR QUALQUER ACIDENTE, NOS TERMOS
DO ART. 17 DO DECRETO N 2.681/912.